Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-06.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS CÔNJUGES. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO PARTILHÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso não deve ser conhecido em relação às matérias que restaram decididas na r. sentença nos moldes almejados pela Recorrente, pois ausente o interesse recursal quanto aos pontos.
2. Benfeitorias edificadas em imóvel de propriedade de terceiro não se sujeitam à partilha, à míngua de prova de que tenham sido custeadas pelo casal, prevalecendo a presunção de que foram suportadas pelo proprietário registral.
3. O simples registro de crédito em conta bancária não implica, por si só, a existência de saldo partilhável, quando demonstrado que movimentações subsequentes esvaziaram integralmente o saldo.
4. A ação de divórcio não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
5. Apelação da Autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Recurso Adesivo do Réu conhecido e parcialmente provido.